Tribunal: TJES
Processo: 0014165-25.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014165-25.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANTUIL VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. INVASÃO DE CONTRAMÃO. MATERIALIDADE, AUTORIA E CULPA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 302, § 3º, da Lei nº 9.503/1997, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além da proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade.

A defesa requereu a absolvição, sustentando insuficiência de provas quanto à dinâmica do acidente, ao local exato da colisão e à autoria delitiva, com invocação do princípio do in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação do apelante por homicídio culposo na direção de veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, ou se deve ser acolhida a tese absolutória por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva restou comprovada pelos boletins de ocorrência, relatório final do inquérito policial, laudo de exame cadavérico e laudo pericial de local, que demonstraram a ocorrência do acidente, o resultado morte da vítima José Reinaldo Romão e a dinâmica objetiva do evento.

A autoria e a culpa foram demonstradas pela prova pericial e testemunhal, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais confirmaram que o veículo Volkswagen Gol, conduzido pelo apelante, invadiu a contramão de direção e colidiu frontalmente com a motoneta conduzida pela vítima.

O teste do etilômetro apontou concentração de 0,85 mg/l de álcool, além de terem sido constatados sinais externos de embriaguez, circunstâncias que reforçam a violação ao dever objetivo de cuidado exigido dos condutores.

A alegada imprecisão quanto ao ponto exato da colisão não afasta a conclusão pericial central de que o acidente foi causado pela invasão da contramão de direção pelo veículo conduzido pelo apelante, sobretudo quando corroborada pelos vestígios materiais e pelos depoimentos colhidos sob contraditório.

O princípio do in dubio pro reo somente incide diante de dúvida razoável, concreta e fundada nos elementos dos autos, o que não ocorre quando a tese defensiva se mostra meramente especulativa e dissociada do conjunto probatório.

A dosimetria da pena, embora não impugnada especificamente, não revela ilegalidade manifesta ou desproporcionalidade apta a justificar intervenção de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Comprovadas a materialidade, a autoria, a culpa e o nexo causal, deve ser mantida a condenação pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, praticado por agente com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. 2. A ausência de indicação absolutamente precisa do ponto geométrico da colisão não autoriza a absolvição quando o conjunto probatório demonstra, de forma harmônica, que o acusado invadiu a contramão de direção e causou o acidente fatal.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CTB, arts. 28, 29, 185, 186 e 302, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Apelação Criminal nº 0710012-84.2019.8.07.0005, Relator: Desembargador Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 16.03.2023, DJe 29.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º

00
14165
-
25
.202
0
.8.08.001
1

APELANTE:
VANTUIL VIEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
VANTUIL VIEIRA
, pretendendo a reforma da r. sentença contida no Id. 17838211, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso no artigo 302, §3º, da Lei n° 9.503/97, cuja pena alcançou 05 (cinco) anos de reclusão, a cumprir inicialmente no regime semiaberto, além da proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade.

A douta defesa técnica do réu e ora apelante apresentou razões de recurso, pugnando por sua absolvição, por entender, em síntese, que há insuficiência de provas quanto à dinâmica do acidente, ao local exato da colisão e à autoria delitiva atribuída na denúncia, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID nº18643708, pugnado pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o Parecer da Procuradoria de Justiça acostado ao ID nº 19476807.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a analisar o mérito.

Pois bem. A inicial acusatória destacou, em linhas gerais, que:

[...] no dia 07 de agosto de 2020, por volta das 16h51min, na Rodovia ES 164 (rodovia do contorno), localidade de Santa Rosa, próxima a empresa MGA, nesta cidade, o Denunciado praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, que resultou na morte da vítima José Reinaldo Romão, conforme termo de reconhecimento de corpo constante no IP, estando o Denunciado com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, consoante teste do etilômetro, o qual constatou a concentração de 0,85 mg/l. [...]

Registrados os termos da inicial, destaco que analisei detidamente os autos e, em que pese os respeitáveis argumentos recorrentes, não vejo motivos para alteração da sentença impugnada, haja vista que fora lastreada e norteada à luz das provas produzidas.

A materialidade do delito foi comprovada através dos Boletins Unificados de fls. 25/28 e 31/37, do Relatório Final do Inquérito Policial de fls. 55/57, do Laudo de Exame Cadavérico de fl. 63, bem como do Laudo Pericial de fls. 69/84 e 01//14, todos constantes do ID nº 40347709, elementos estes que demonstram a ocorrência do acidente automobilístico, o resultado morte da vítima José Reinaldo Romão e a dinâmica objetiva do evento.

Quanto à autoria, cabe ressaltar o que disseram em juízo as testemunhas, em especial os policiais militares que atenderam a ocorrência, bem como o próprio acusado, cujas declarações, confrontadas com os vestígios materiais e com a prova técnica produzida, permitem a formação de juízo seguro quanto à responsabilidade penal do apelante.

Consoante se infere dos elementos constantes dos autos, a documentação carreada e os testemunhos delimitam cabalmente os contornos do acidente em questão, demonstrando de maneira clara que o insurgente foi o responsável pelo evento que culminou com a morte da vítima. O Laudo Pericial de Exame de Local concluiu se tratar de colisão frontal cuja causa foi a invasão da contramão de direção pelo veículo Volkswagen Gol, placa MTG-8855, conduzido pelo apelante, consignando que a motoneta Honda Biz, conduzida por José Reinaldo Romão, trafegava na faixa direita da pista de rolamento da Rodovia ES-164, no sentido Vargem Grande do Soturno x Trevo de Santa Rosa, quando o automóvel conduzido pelo réu, trafegando em sentido contrário, invadiu a contramão de direção e colidiu frontalmente com a motoneta.

Finda a instrução processual, com base nas provas coligidas, o MM. Juiz de 1º grau julgou procedente a denúncia, condenando-o nos termos do artigo 302, §3º, da Lei n° 9.503/97, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além da proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade, ponto sob o qual reside a irresignação da douta defesa, a qual sustenta que não há provas suficientes da autoria delitiva, sobretudo em razão da alegada imprecisão do laudo pericial quanto ao local exato da colisão.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DO CRIME

Quanto a tal pretensão, sustenta a douta defesa técnica que não restou demonstrado nos autos que o apelante tenha invadido a contramão de direção, afirmando, em síntese, que a prova técnica não teria precisado o ponto exato da colisão, circunstância que, segundo a tese recursal, instauraria dúvida razoável acerca da dinâmica do acidente e autorizaria a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo.

Contudo, ao contrário do que sustenta a douta defesa, os elementos de convicção coligidos à instrução criminal não deixam dúvidas de que o apelante, inobservado o dever objetivo de cuidado, conduziu veículo automotor após a ingestão de bebida alcoólica e, ao trafegar pela Rodovia ES-164, invadiu a contramão de direção, vindo a colidir frontalmente com a motoneta conduzida pela vítima José Reinaldo Romão, que seguia em sentido oposto, ocasionando-lhe a morte. A tese defensiva, embora construída sobre a alegação de que o laudo não teria indicado com absoluta precisão o ponto geométrico do impacto, não possui aptidão para desconstituir a conclusão pericial central, tampouco para afastar o conjunto probatório harmônico formado pelos vestígios materiais, pelos depoimentos judiciais dos policiais militares e pela confirmação, pelo próprio réu, de que havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir.

Tal fato pode ser comprovado, inclusive, porque o Policial Militar Gustavo Cateim Cozaqueve, ouvido em juízo, confirmou que, ao chegar ao local, foi constatada colisão frontal envolvendo o Volkswagen Gol, de placas MTG-8855, conduzido por Vantuil Vieira, e a motoneta Honda Biz 125, conduzida por José Reinaldo Romão, tendo relatado que o automóvel seguia no sentido Cachoeiro x Vargem Alta, enquanto a motoneta seguia no sentido contrário, e que, em determinado momento, o automóvel invadiu a contramão de direção, colidindo com a motoneta na faixa do sentido Vargem Alta x Cachoeiro. Ademais, referida testemunha declarou que foi ofertado ao réu o teste do etilômetro, por ele aceito, o qual constatou 0,85 mg/l de concentração alcoólica, além de sinais externos de embriaguez, tais como hálito etílico, desordem nas vestes, fala arrastada, agitação e desequilíbrio.

Ainda nesse contexto, o Policial Militar Thiago Zanardi Feliciano também confirmou, em juízo, que a posição do veículo do réu e os destroços existentes no local indicavam que o automóvel se encontrava na contramão de direção. Tais declarações, prestadas sob o crivo do contraditório e em consonância com a prova pericial, não se apresentam isoladas ou contraditórias, mas, ao revés, reforçam a dinâmica descrita na inicial acusatória e acolhida pela sentença penal recorrida. Assim, não há falar em condenação fundada em presunções, pois a autoria e a culpa do apelante decorrem da conjugação de elementos técnicos, documentais e testemunhais regularmente produzidos.

Tais circunstâncias não dão margem a qualquer dúvida de que o apelante estava na condução do veículo automotor, trafegando em via pública sob influência de álcool, como comprova o teste de etilômetro, cujo resultado apresentou concentração de 0,85 mg/l, e que, ao invadir a contramão de direção, atingiu frontalmente a motoneta conduzida pela vítima José Reinaldo Romão, merecendo, pois, ser mantida a sua condenação nos termos do artigo 302, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Ademais, conforme preconiza o artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro,
“o condutor deverá, a todo o momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”
No mesmo sentido, os artigos 29, 185 e 186 do referido diploma legal impõem ao condutor o dever de conservar o veículo na faixa a ele destinada e vedam o trânsito pela contramão de direção, salvo nas hipóteses legalmente admitidas e sem prejuízo da preferência do veículo que trafega em sentido contrário.

No presente caso, a conduta do apelante revela manifesta violação a tais deveres normativos de cuidado, pois, além de dirigir após ingestão de bebida alcoólica, invadiu a faixa de tráfego oposta, criando risco não permitido e diretamente relacionado ao resultado morte.

Não procede, ainda, a alegação de que a suposta imprecisão quanto ao ponto exato da colisão afastaria a responsabilidade penal do apelante. Com efeito, a sentença recorrida enfrentou expressamente a matéria, consignando que a dinâmica do acidente, conforme o laudo pericial, é categórica ao informar que a colisão frontal foi causada pela invasão da contramão de direção pelo Volkswagen Gol, veículo do réu.

Além disso, o laudo atestou a presença de sangue empoçado no pavimento asfáltico, embaixo do motor do VW Gol, bem como que, com o impacto, a vítima e sua motocicleta ficaram sob o veículo do réu, tendo a vítima sido projetada contra o para-brisa do automóvel e, posteriormente, arremessada para cima do muro, entrando em repouso no barranco. Esses achados materiais corroboram os testemunhos policiais e afastam a hipótese defensiva de que a vítima teria dado causa ao evento.

Não se desconhece que o princípio do
in dubio pro reo
constitui garantia fundamental do acusado e impõe a absolvição quando o conjunto probatório não permite juízo seguro de condenação. Todavia, a incidência de tal princípio exige dúvida razoável, concreta e fundada nos elementos dos autos, não bastando a formulação de hipótese alternativa desamparada da prova técnica e testemunhal. Na espécie, a alegação de que a vítima poderia ter invadido a contramão mostra-se meramente especulativa, porquanto colide frontalmente com os vestígios materiais colhidos no local, com a conclusão pericial e com os depoimentos judiciais dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

Sobre o tema, cito o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTA CULPOSA DEMONSTRADA. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O pedido de absolvição por insuficiência de provas não comporta acolhimento, quando o acervo probatório é firme e coerente ao apontar o envolvimento do réu na prática do crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor narrado na denúncia 2. A imprudência nada mais é o que uma das formas de manifestação da inobservância do cuidado objetivo, manifestando-se por uma conduta culposa comissiva do agente. É a prática de um fato perigoso, como dirigir em velocidade excessiva ou desrespeitar via preferencial. Já a negligência, é a ausência de uma precaução. 3.
No caso destes autos, restou demonstrado que a causa determinante do acidente foi a conduta negligente e imprudente do réu, que, na condução de seu veículo, não empregou atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, quando, em desacordo com as normas de trânsito, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e com velocidade incompatível com a via, adentrou parcialmente na contramão, vindo, com isso, a provocar a colisão do automóvel que dirigia com a motocicleta conduzida pela vítima, que trafegava em sentido contrário, na via preferencial, causando-lhe a morte.
Diante de tais circunstâncias, não há que se falar em ausência de previsibilidade objetiva do resultado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07100128420198070005 1677072, Relator.: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 16/03/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 29/03/2023).

Dessa forma, há de ser rechaçada a tese absolutória pretendida pela douta defesa, uma vez que a prova dos autos revela que o apelante agiu com culpa na modalidade imprudência, pois conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, violando o dever objetivo de cuidado imposto a todo condutor, e, nessa condição, invadiu a pista contrária da rodovia, causando a colisão frontal que resultou na morte da vítima. O resultado lesivo, embora não desejado, era objetivamente previsível, especialmente diante da voluntária ingestão de bebida alcoólica e da condução de veículo automotor em rodovia, circunstâncias que aumentam significativamente o risco de acidentes graves.

Também não se verifica qualquer causa excludente de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, amoldando-se a conduta ao artigo 302, §3º, da Lei nº 9.503/97, pois houve homicídio culposo na direção de veículo automotor praticado por agente com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. A materialidade está demonstrada pelo laudo cadavérico e demais documentos do inquérito, a autoria decorre da prova testemunhal e pericial, e o nexo causal entre a conduta imprudente do apelante e o resultado morte foi devidamente estabelecido pela dinâmica do acidente reconhecida na sentença.

Por fim, no tocante à dosimetria da pena, embora não tenha sido objeto de impugnação no presente recurso, verifica-se que a reprimenda foi fixada em conformidade com os parâmetros legais aplicáveis, sem que se evidencie ilegalidade manifesta ou desproporcionalidade apta a justificar intervenção de ofício por esta instância revisora.

Assim, mantêm-se a pena privativa de liberdade, o regime inicial estabelecido e a penalidade de proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, nos termos fixados na sentença recorrida.

Dessa forma, constatada a suficiência do conjunto probatório, a adequada subsunção típica da conduta ao artigo 302, §3º, da Lei nº 9.503/97, a inexistência de causas excludentes e a regularidade da dosimetria, impõe-se a manutenção integral da sentença condenatória.

Razão pela qual,
CONHEÇO DO RECURSO
E NEGO-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.